Tribunal: TJDFT
Processo: 0721622-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0721622-30.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: NS CONSTRUCAO EM AMBIENTES EIRELI - ME IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se a Impetrante para que se manifeste acerca da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela autoridade coatora (CPC, art. 10). Prazo: 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator